Tribunal: TJDFT
Processo: 0739679-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0739679-62.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA CECILIA MELO DA CUNHA AGRAVADO: ALPES INFORMACOES CADASTRAIS EIRELI, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, MY CRED COBRANCAS AMIGAVEIS EIRELI, BANCO PAN S.A DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, manejado por MARIA CECILIA MELO DA CUNHA em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 11a Vara da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do processo no 0738363-11.2021.8.07.0001 por ela ajuizada em face de BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, ALPES INFORMACOES CADASTRAIS EIRELI, MY CRED COBRANCAS AMIGAVEIS EIRELI e BANCO PAN S.A (agravado), deferiu parcialmente o seu pedido de tutela de urgência para, somente, autorizar o bloqueio de valores em relação a segunda agravada ALPES INFORMAÇÔES, indeferindo o mesmo pedido em relação as demais. Eis o teor do decisum questionado (ID. 107467514 dos autos de origem): “(...) A autora diz que foi vítima do assim chamado golpe do consignado que "consiste em o contato de empresas, passando-se por correspondente bancário, que se comprometem a negociar os empréstimos antigos, os clientes transferem valores de novos empréstimos realizados por meio da intermediação da empresa junto aos Bancos, sem qualquer contato do cliente. Após a confirmação dos empréstimos, a empresa intermediadora (ALPES) realiza alguns pagamentos de estorno e informa que o processo de migração ainda não foi finalizado. Após alguns meses, a empresa não realiza a tal migração prometida (que na verdade não existe) e para de realizar os estornos dos valores descontados relativos aos novos empréstimos, deixando os clientes completamente endividados, como na hipótese." E sustenta que, além de serem nulos os contratos, "Resta claramente configurado todo o conluio entre todos os Requeridos, pois os bancos PAN e SANTANDER se beneficiaram do golpe aplicado na Autora, uma vez que o Requerido ALPES induziu a Autora a contrair os referidos empréstimos, sob alegação de que se trataria de operação de portabilidade de empréstimo, o que é vantajoso para os bancos PAN e SANTANDER." E aduz que "por mais que os bancos PAN e SANTANDER não fossem os autores da conduta lesiva, caberia a eles identificar os riscos, fiscalizar e poupar os terceiros, que são consumidores por equiparação, de eventuais danos, estabelecendo uma responsabilidade solidária à luz do CDC, eis que era sua a responsabilidade de fiscalização das operações bancárias, bem como era de sua inteira responsabilidade fiscalizar seus correspondentes bancários, sendo a própria ALPES ou empresa que se valha." E mais: "Conforme comprovado pelos documentos juntados, a ALPES se dizia correspondente bancária do Banco SANTANDER, tendo, inclusive, enviado a proposta de portabilidade em papel timbrado do SANTANDER, motivo pelo qual deveria ter sido fiscalizada toda a operação, bem como ter sido verificado a que título tais operações bancárias suspeitas eram realizadas." Pede tutela de urgência para se tentar fazer bloqueio da quantia dos empréstimos repassadas à Alpes Informações Cadastrais e, ainda, a suspensão e para fazer suspender os descontos dos empréstimos. Parece-me haver probabilidade do direito, ao menos em relação à Alpes Informações Cadastrais. Com efeito, para além de ser, atualmente, muito comum semelhante golpe, as conversas supostamente mantidas com a preposta da ré revelam que houve, efetivamente, o problema denunciado. No entanto, em relação aos Bancos a questão demanda melhor esclarecimento pois não há prova de que a Alpes seja, efetivamente, correspondente bancária dos referidos bancos - mesmo porque a intermediação que é revelada teria sido feita por outra pessoa; a utilização de papéis timbrados, sobretudo para propostas, pode ser parte da própria fraude e, de resto, a própria autora afirma que eles não foram autores da conduta lesiva. Assim, para se lhes estender os efeitos da possível colocação em erro da autora - por dolo da primeira ré - haveria de ser demonstrado que teriam conhecimento do golpe, o que não é possível presumir. Assim, parece-me, não se vislumbra, no momento, probabilidade do direito suficiente para deferir tutela de urgência. Defiro, pois, a tutela de urgência para se proceder ao bloqueio, via Sisbajud, do valor postulado, em face do primeiro réu, sem se dar ciência à parte contrária. (...)” Em suas razões recursais (ID. 31356678, p. 01-13), a parte agravante argumenta, em síntese, que: a) foi vítima de fraude bancária “que consiste em contato de empresas, passando-se por correspondente bancário, que se comprometem a negociar os empréstimos antigos, os clientes transferem valores de novos empréstimos realizados por meio da intermediação da empresa junto aos Bancos, sem qualquer contato do cliente” (p. 04); b) “após a confirmação dos empréstimos, a empresa intermediadora (ALPES) realiza alguns pagamentos de estorno e informa que o processo de migração ainda não foi finalizado”, sendo que, “Após alguns meses, a empresa não realiza a tal migração prometida (que na verdade não existe) e para de realizar os estornos dos valores descontados relativos aos novos empréstimos, deixando os clientes completamente endividados, como na hipótese” (p. 04); c) comprovou documentalmente a existência da fraude e, por isso, como consequência, deveria ter autorizado a obrigação de não fazer referente a proibição de inscrever o seu nome nos cadastros de restrição de crédito (p. 05); d) há risco de dano grave na manutenção dos empréstimos consignados em seu contracheque, visto que comprometem as suas obrigações perante a sua família e a terceiros (p. 06). Requer, inicialmente, o deferimento de efeito suspensivo ativo para suspender os descontos em seu contracheque e, no mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar parcialmente a decisão recorrida e conceder a tutela de urgência nos moldes requeridos na inicial (p. 12-13). Preparo realizado (ID. 31356680). É o relatório. Decido. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, I, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, requisitos tais que não reputo presentes, ao menos neste juízo inicial. A probabilidade do direito – e, por consequencia, de provimento deste recurso – não resta evidenciada nesta primeira análise dos autos, sendo imprescindível a devida instauração do contraditório para averiguar a verossimilhança da narrativa apresentada na inicial, cuja pretensão está assentada em supostos contratos fraudulentos. Já o perigo de dano grave ou irreparável igualmente não se mostra claramente evidenciado, não tendo a recorrente comprovado minimamente que o valor dos supostos contratos fraudulentos comprometem a sua subsistência, circunstancias estas que não autorizam, neste momento, uma pronta intervenção deste órgão julgador junto ao feito de origem. Com estas considerações, INDEFIRO a liminar pleiteada, sem prejuízo de posterior reconsideração dos fundamentos no julgamento do mérito deste recurso. Comunique-se ao juízo a quo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Publique-se. Brasília/DF, 9 de dezembro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora